Tribunal: STF
Processo: ARE 1459806
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INCÊNDIO NA BOATE KISS. FALHA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA CASA NOTURNA. OMISSAO ESPECÍFICA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE DO EMPREENDIMENTO, DE SEUS SÓCIOS E ADMINISTRADORES E DOS ENTES PÚBLICOS MUNICIPAL E ESTADUAL EVIDENCIADAS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS.



    DENUNCIAÇÃO DA LIDE.



    Tratando-se de ação de reparação de danos em que vigora relação de consumo, descabe a forma interventiva na imodalidade da denunciação à lide (art. 88 do CDC).



    DA LEGITIMIDADE PASSIVA DE MAURO HOFFMANN



    Conjunto probatório que demonstra que, por meio de contrato de cessão de quotas sociais, o corréu Mauro integra a sociedade, administrando a empresa juntamente com Elissandro Callegaro Spohr, razão por:que detém legitimidade passiva para integral o polo passivo da ação.



    DA RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



    A responsabilidade civil do Estado é regida pelo art. 37, § 6º da Constituição Federal, aplicandose a Teoria do Risco Administrativo mesmo em se tratando de conduta omissiva do poder público, desde que presente o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso, conforme definido pelo Eg. STF no RE nº 841.526.



    Embora o incêndio na Boate Kiss tenha sido deflagrado pelo uso de artifício pirotécnico pelo vocalista da banda “Gurizada Fandangueira”, a tragédia tomou tamanha proporção devido às irregularidades da casa noturna, que estava em plena atividade sem medidas de segurança adequadas e com material de revestimento de isolamento acústico altamente inflamável e tóxico. O Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa Maria falharam no dever de fiscalização ao permitirem o funcionamento da boate com Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio expirado e projeto arquitetônico sem aprovação. Caso tivessem exercido o poder de polícia como era esperado, interditando o local, o evento danoso teria sido evitado.



    DA RESPONSABILIDADE DA SANTO ENTRETENIMENTO LTDA E DE SEUS SÓCIOS.



    Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em fato do serviço, a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor é objetiva, nos termos do art, 14 do CDC.



    Ausência de plano de prevenção contra incêndio eficaz e alvará de funcionamento. Extensão da responsabilidade aos sócios, que assumiram o risco, falha no dever de segurança, ao dar continuidade às atividades do local mesmo diante da ausência de plano de prevenção contra incêndio e de alvará de funcionamento.



    A responsabilidade dos demandados está centrada em duas questões relevantes: a primeira, na omissão quanto ao dever de observar a legislação em vigor e concretizar as normas técnicas relativas à segurança; a segunda, na sua aquiescência com a utilização de artefatos pirotécnicos inadequados para o local.



    DA INDENIZAÇÃO



    Obrigação solidária de indenizar configurada. Mantido o valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem em R$50.000,00. Danos materiais consistentes nos gastos com tratamento médico, comprovados nos autos.



    APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E DESPROVIDO O APELO DOS RÉUS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 25, § 1º; 30, incisos I, II e V e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente